Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701769-10.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A., DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 50415389), e inadmitiu o apelo especial manejado por ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. (ID 50414224), situação última que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os inconformismos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 62986214). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que também mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031